Tribunal: TJSP
Processo: 1012549-93.2016.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TUSD/TUST. Incidência da TUSD, TUST na base de cálculo do ICMS.
ILEGITIMIDADE ATIVA. Preliminar rejeitada. Contribuinte de fato é legitimado a propor ação fundada na inexigibilidade de tributo. Precedentes.
MÉRITO. Aplicabilidade da tese firmada no Tema n° 986 dos Recursos Repetitivos, ante seu caráter vinculante. Desnecessidade de se aguardar o

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. TUSD/TUST. Incidência da TUSD, TUST na base de cálculo do ICMS.
ILEGITIMIDADE ATIVA. Preliminar rejeitada. Contribuinte de fato é legitimado a propor ação fundada na inexigibilidade de tributo. Precedentes.
MÉRITO. Aplicabilidade da tese firmada no Tema n° 986 dos Recursos Repetitivos, ante seu caráter vinculante. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Inteligência dos art. 927, III e 1.040 do CPC.
Modulação de efeitos do Repetitivo aplicável ao caso concreto, tendo em vista a concessão de tutela de urgência, desvinculada de caução, em favor do autor, até a data de corte da modulação (27/03/2017).
Sentença reformada para julgar improcedente a ação, resguardados os efeitos da liminar, nos termos da modulação realizada no Tema 986 do STJ, no que respeita à TUSD/TUST. Recursos providos, com observação.